Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703858-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS ajuizou a presente ação anulatória com vista a impugnar integralmente a Resolução/GEAP/CONAD 405, a qual definiu a composição da comissão eleitoral composta apenas por empregados da ré para comandar processo eleitoral a ser deflagrado naquela entidade, conforme ID 22688889: “4. Seja declarada a nulidade da decisão do CONAD e da Resolução/Geap/CONAD no 405, de 11 de setembro de 2019, que aprovaram e constituíram a comissão eleitoral para a condução do processo eleitoral sem participação dos representantes dos beneficiários para os Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão;” (ID 22688889). Pela r. sentença de ID 22689127, julgado improcedente o pedido deduzido na inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Por consequência, declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Comunique-se a prolação da presente sentença à Excelentíssima Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, Relatora do Agravo de Instrumento no 0703635-78.2020.8.07.0001 e do Agravo de Instrumento no 0703636-63.2020.8.07.0000, relativo aos autos conexos no 0703975-19.2020.8.07.0001. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 22689127). Contra a r. sentença, a autora ANASPS apelou no ID 22689133; requereu a reforma da r. sentença com vistas à declaração de nulidade da Resolução/GEAP/CONAD 405: “e. No mérito recursal, que seja declarada a nulidade da decisão do CONAD que editou a Resolução/Geap/CONAD no 405, de 11 de setembro de 2019, que aprovaram e constituíram a comissão eleitoral para a condução do processo eleitoral sem participação dos representantes dos beneficiários para os Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão, determinando que se adote as regras de acordo com os regramentos democráticos;” (ID 22689133). Pela petição de ID 27037997, a autora ANASPS informou que o processo eleitoral foi reiniciado a partir do que definido na r. sentença prolatada nos autos n. 0703975-19.2020.8.07.0001, o que ensejou, inclusive, a alteração do regulamento eleitoral por parte da ré GEAP. Ademais, anotou que a eleição já foi concluída e os eleitos, empossados, do que decorre perda de objeto do presente feito: “DO FATO NOVO. DA NECESSIDADE DE RECONHECER A PERDA DO OBEJTO EM RAZÃO DO EMPOSSAMENTO DOS NOVOS CONSELHEIROS DA GEAP. HOUVE CLARAMENTE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A AÇÃO. DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA INICIAL PELA GEAP, APÓS A SENTENÇA QUE ELA MESMA IMPUGNOU. [...] Diante de tudo o que foi exposto, deve-se considerar que não há mais situação fática para o prosseguimento desta ação em razão da alteração do processo eleitoral, até mesmo da continuidade do recurso de apelação da GEAP, já que houve novo processo eleitoral após a Resolução no 488/2021 e a Resolução/CE no 005/2020, e agora com o empossamento dos conselheiros eleitos.” (ID 27037997). Instada a se manifestar, a ré GEAP anotou o que se segue: “Postula, portanto, pela homologação de desistência manifestada pela ANASPS, de seu recurso.” (ID 27294565). Diante do que acima foi colocado, a parte autora foi instada a se manifestar (despacho de ID 27374566) quanto à possibilidade de ser reconhecida a desistência do recurso ou a perda superveniente do interesse no exame do apelo interposto. A autora ANASPS, pela petição de ID 27872910, apontou o que se segue: “Não há mais a antiga causalidade que ensejou as ações originárias. A decisão unilateral do Presidente do CONAD, através da cláusula autorizativa do Estatuto da GEAP em ocasiões de EXCEPCIONALIDADE, reconheceu parte dos pedidos da ANASPS, igualmente acolhidos pelo Juízo de origem ao proferir a sentença meritória, para iniciar um novo processo eleitoral. Consequentemente, não se trata de uma continuidade do processo eleitoral anteriormente suspenso por decisão judicial, e sim um novo processo eleitoral, uma vez que não houve nenhum aproveitamento dos atos anteriormente praticados, inclusive foi elaborado novo regulamento eleitoral que possibilitou novas candidaturas que antes não poderiam ser reconhecidas. Reitera-se que os antigos candidatos registrados e homologados para o pleito antigo não foram aproveitados, havendo novos registros de candidaturas. Ainda, aqueles que não poderiam concorrer pela regra do Regulamento Eleitoral antigo passaram a ter direito a candidatura, tem em vista a decisão do Juízo de origem. Se há possibilidade de novos candidatos em razão de novas regras que anteriormente foram impugnadas via ação judicial, é sim novo processo eleitoral. Diante dessa constatação apresentada e confirmada pela GEAP, e diante da alegação pela ANASPS da perda do objeto das ações originárias, entende-se que há dois caminhos a percorrer no julgamento do dos recursos de apelação, quais sejam: o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ações, devido a conduta do Presidente do CONAD; ou julgamento do mérito dos recursos de apelação, conforme as impugnações apresentadas pela Recorrente.” (ID 27872910). Ao final, requereu: “Diante de tudo o que foi exposto nestes memoriais e nas diversas manifestações da Recorrente ANASPS, deve-se reconhecer que não há mais situação fática (causalidade) para o prosseguimento das ações, em razão da conduta única e exclusiva da GEAP diversa da resistência demonstrada por ela nos autos que ensejou o ajuizamento de ações. Caso a Nobre Desembargadora não entenda pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto das ações, devido as mudanças no regulamento eleitoral e no processo eleitoral, que se prossiga com a análise do mérito recursal das apelações, incluindo em pauta os recursos para julgamento no Colegiado” (ID 27872910). É o relatório. Passo a decidir. De fato, a parte autora não desistiu expressamente do recurso interposto; contudo, praticou ato que evidencia concordância com a sentença impugnada após a interposição do apelo, o que implica perda superveniente do interesse recursal. Conforme anotado no Relatório, a parte autora apontou perda de objeto da presente ação que visava à anulação da RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD No 405, que definia a composição da comissão eleitoral, tendo como base o acatamento por parte da GEAP do que restara decidido no processo n. 0703975-59.2020.8.07.0001, consistente na declaração de nulidade do inciso VII do artigo 7o e do § 4o do artigo 20, ambos da RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD No 450, que definiu o Regulamento do Processo Eleitoral da GEAP: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade do inciso VII do art. 7o e do § 4o do art. 20, apenas na parte em que veda a referência a entidades sindicais e a associação de empregados, ambos do Regulamento Eleitoral – Eleições 2020 dos Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão em Saúde” (ID 23666676 dos autos n. 0703975-59.2020.8.07.0001). O ato de aquiescência de GEAP com a sentença prolatada nos autos n. 0703975-59.2020.8.07.0001 foi a RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD No 488/2021: “Aprova, ad referendum do Pleno, em razão do acatamento de Decisão Judicial, a revogação do inciso VII, do art. 7° e dos parágrafos 4° e 5° do art. 20, todos previstos no Regulamento Eleitoral das Eleições 2020.” (ID 27294566, grifou-se). Os dispositivos declarados ilegais do Regulamento Eleitoral, Resolução 450, nos autos n. 0703975-59.2020.8.07.0001, o que foi acatado pelo GEAP, tinham a seguinte redação: “Art. 7o. É vedada a candidatura ao Conselho de Administração ou ao Conselho Fiscal os beneficiários titulares que se enquadrarem nas seguintes condições: [...] IV - possuir ação judicial, em tramitação, movida contra a GEAP Autogestão em Saúde, salvo nos casos de ações assistenciais com finalidade de garantia de assistência à saúde e liminares judicias contra o custeio da Fundação. “Art. 20. A campanha eleitoral será norteada pelo Código de Ética, Conduta e Integridade da GEAP Autogestão em Saúde, sendo vedadas menções ofensivas e desabonadoras aos candidatos concorrentes, empregados, dirigentes, entidades sindicais e/ou associação de empregados e patrocinadoras. [...] § 4o Não será permitido aos candidatos, na plataforma das eleições (https://www.eleicoesgeap2020.com.br), fazer referência a entidades sindicais, associação de empregados, bem como o uso de marcas ou menções a entidades ou empresas que possam configurar apoio ou vínculo dessas instituições aos candidatos, sob pena de cassação de candidatura, à exceção das informações relacionadas a experiencia profissional que constarão, tão somente, dos mini currículos que serão disponibilizados na plataforma eleitoral. § 5o O disposto no §4o não prejudica a publicação, divulgação e/ou campanha nas mídias sociais e veículos de informação, por meio de entidades sindicais, associação de empregados ou empresas que possam configurar apoio ou vínculo aos candidatos, desde que estas ações não sejam efetuadas na plataforma eleitoral (https://www.eleicoesgeap2020.com.br).” (ID 26689068). Nota-se que referidos dispositivos regulamentares não guardam qualquer relação com a composição da comissão eleitoral, que é o objeto da presente demanda, porquanto visa à anulação da Resolução 405. Apesar disso, a autora ANASPS entendeu que tais mudanças ensejaram novo processo eleitoral, o que significaria carência de objeto do presente feito. Essa conduta deve ser compreendida como aceitação da r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial após a interposição do apelo que objetivava a sua reforma. Em outras palavras, a alegação e o pedido de perda de objeto da presente ação significaram, na atual conjuntura, que a alteração do regulamento eleitoral pela GEAP, o que não guarda relação com o objeto deste feito, foi bastante para que a parte autora se conformasse com a totalidade do novo processo eleitoral que se iniciara a partir da revogação apenas daqueles dois dispositivos regulamentares. Portanto, o pedido de reconhecimento da perda de objeto nos termos formulados pela parte autora evidencia a sua concordância tácita com a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da Resolução 405, que estabelecia a composição da comissão eleitoral, esvaziando, por conseguinte, o seu interesse no exame do recurso de apelação interposto. A concordância da parte com a r. sentença posteriormente ao recurso interposto, conforme já apontado, significa a perda superveniente da manutenção do interesse de recorrer, redundando no não conhecimento do apelo em razão de estar prejudicado, conforme lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Conforme prevê o art. 1000, caput, do Novo CPC, ‘a parte não poderá recorrer’, o que demonstra que uma vez já tendo recorrido a aceitação da decisão torna o recurso prejudicado, mas não gera a aplicação do dispositivo legal ora analisado.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1711). Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS, uma vez que está prejudicado. Em virtude do não conhecimento do recurso interposto, aplico o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil para condenar ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora